Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE DADOS DO FINANCIAMENTO. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA A SEGURANÇA E A EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. COOPERAÇÃO JUDICIAL PERTINENTE.
I. Para a segurança e a eficácia da penhora, avaliação e expropriação de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é necessária e adequada a obtenção de informações sobre o financiamento garantido pela alienação fiduciária do veículo automotor.
II. A partir dos dados atualizados do financiamento ter-se-á elementos para que a penhora, a avaliação e os atos de expropriação possam ser realizados com segurança e efetividade.
III. É apropriado o envio de ofício à instituição financeira (credor fiduciário) para que forneça informações do financiamento do veículo automotor cujos direitos aquisitivos foram penhorados, presente o disposto nos artigos 6o, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido.